Tribunal: TJPA
Processo: 0805415-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805415-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO PARAMAR LTDA, ALEX GOES DE SOUZA, VANESSA SOARES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO

PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805415-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADOS: CATARINA BEZERRA ALVES.

AGRAVADOS: AUTOPOSTO PARAMAR LTDA, ALEX GOES DE SOUZA, VANESSA

SOARES LOBATO.

ADVOGADOS: WELLINGTON TEIXEIRA DE LIMA.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. POSTO DE GASOLINA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLEITO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA DA RÉ. REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE SE FAZEM PRESENTES. ELEMENTOS VISUAIS DO AUTOR, QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PELO AGRAVADO, VEZ QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL. RISCO DE DESVIO DE CLIENTELA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO

PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805415-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADOS: CATARINA BEZERRA ALVES.

AGRAVADOS: AUTOPOSTO PARAMAR LTDA, ALEX GOES DE SOUZA, VANESSA

SOARES LOBATO.

ADVOGADOS: WELLINGTON TEIXEIRA DE LIMA.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Curuçá/PA, nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa contratual e bonificação c/c reintegração de posse em face a AUTOPOSTO PARAMAR LTDA, ALEX GOES DE SOUZA, VANESSA SOARES LOBATO.

A Irresignação do agravante se deu, pois, a decisão que deu origem ao agravo deixou de conceder liminar por entender que não estavam presentes os requisitos necessários, conforme o trecho abaixo:

“No que concerne o pedido de liminar, verifico não estarem presentes os elementos necessários e pressupostos processuais elencados no art. 300 do Novo CPC, para o deferimento da tutela pleiteada. Posto isto, indefiro no momento o pedido de tutela de urgência, ressalvando que nada impede que este juízo faça uma nova análise após o termino da audiência acima designada”.

A Agravantes apresentou suas razões recursais e alega que o posto/agravado deixou de adquirir insumos da distribuidora/agravante e, consequentemente, incorreu em manifesto descumprimento contratual. Informa que mesmo com as notificações, não houve retomada do cumprimento do contrato, quebrando assim, qualquer possibilidade de continuidade da relação contratual. Aduz que as condutas do posto podem configurar crime contra a propriedade imaterial da marca Ipiranga, além disso, a utilização indevida dos equipamentos pode danificar os bens da distribuidora.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Em decisão de ID no. 14005105, foi deferida a medida pleiteada para suspender a decisão agravada, no sentido de obstar a probabilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte agravante, que trouxe verossimilhança as suas alegações.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL,

BELÉM, 22 de março de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO

PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805415-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADOS: CATARINA BEZERRA ALVES.

AGRAVADOS: AUTOPOSTO PARAMAR LTDA, ALEX GOES DE SOUZA, VANESSA

SOARES LOBATO.

ADVOGADOS: WELLINGTON TEIXEIRA DE LIMA.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Com o intuito de melhorar a compreensão deste voto, passo a análise ponto-a-pontos das matérias suscitadas.

Da possibilidade de reforma da decisão que indeferiu liminar ao agravante.;

O juízo a quo entendeu em sede de decisão, indeferir o pedido liminar do ora agravante, alegando não estarem presentes os elementos necessários e pressupostos processuais elencados no art. 300 do Novo CPC, para o deferimento da tutela pleiteada.

Entretanto, tal decisão não observa o melhor entendimento sobre o tema, inclusive jurisprudencial, pois o ora recorrente traz material probatório suficiente para o vislumbre tanto do fumus boni iuris quanto do periculum in mora.

A probabilidade do direito, no caso concreto, reside na rescisão contratual, que por si só já obriga o agravado a se abster do trade dress e uso da marca por parte do posto, tornando precária a posse dos bens dados em comodato por ocasião do pacto, ora rescindido.

Já o perigo da demora está cristalino quando o posto continua suas atividades, usando o material da empresa agravante, e comercializando produtos diversos da marca, o que deslegitima a utilização dos materiais da companhia, e ainda induz consumidores ao erro.

É como entende a jurisprudência atual, conforme trazemos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL AM/PM E OPERAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. ENCERRAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR SUPOSTO ROMPIMENTO UNILATERAL DA PARTE RÉ. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA VISUAL. IPIRANGA &amp; Cia;. INDEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 497, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, NO QUE SE REFERE AO USO INDEVIDO DO TRADE DRESS APÓS A RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE IMEDIATA REMOÇÃO DO LAYOUT EXCLUSIVO DA MARCA IPIRANGA DO ESTABELECIMENTO RÉU. DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS, COMO CONCORRÊNCIA DESLEAL, CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, QUE DEPENDEM DA COLETA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NO FEITO MATRIZ, INCLUSIVE A PRODUÇÃO DE PERÍCIA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ E TJRJ. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00434046720218190000, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. POSTO DE GASOLINA. TUTELA PROVISÓRIA DEURGÊNCIA. Pleito de abstenção do uso da marca da ré. Requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil que se fazem presentes. Elementos visuais da autora que não podem ser utilizados pelo agravado, vez que adotou bandeira branca junto à ANP. Risco de desvio de clientela e prática de concorrência desleal. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 2163600-03.2022.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 17/10/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

Neste ponto, procede totalmente a irresignação do Agravante, devendo ser reformada a decisão que concedeu a tutela antecipada ao agravante, no sentido de que o AUTOPOSTO PARAMAR LTDA seja impedido de se utilizar da marca Ipiranga e de seus equipamentos, determinando desde já, que promova a completa descaracterização do Posto de Serviço da Bandeira Ipiranga que consiste na marca, nome, combinação de cores e padrões visuais exclusivos da Ipiranga, pintando todos os locais assim identificados de branco e/ou retirando os elementos caracterizadores da marca, e que seja declarado que, em qualquer circunstância, a demandante fique desobrigada do fornecimento de produtos à demandada, que já não os adquire, e ainda seja concedida a ordem de abstenção do uso da marca da Ipiranga ao posto réu, sob pena de multa diária, determinando ainda a imediata reintegração dos bens em favor da demandante.

Assim, conheço do Agravo de Instrumento, para julgá-lo TOTALMENTE PROCEDENTE. É como voto.

BELÉM, 22 de MARÇO de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/04/2024